Tribunal: TJDFT
Processo: 0003608-50.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de agredir, não há falar em absolvição.
As regras gerais do Código Penal incidem nas contravenções, sempre que a Lei de Contravenções Penais não disponha de modo diverso (art. 1o, LCP). A agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal foi incluída pela Lei Maria da Penha com o intuito de punir mais severamente o autor de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena para aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria contra o objetivo da norma.
Apelação não provida.